Tribunal: TJES
Processo: 5002751-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002751-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRIESTE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: MIRIAM TEREZINHA REGINATO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002751-96.2022.8.08.0035

RECTE.: TRIESTE VEÍCULOS LTDA

RECDO.: MIRIAM TEREZINHA REGINATTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECALL. PROBLEMA SUBSEQUENTE NA CENTRAL DE AIRBAG. CUSTO REPASSADO AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Miriam Terezinha Reginatto em face de Trieste Veículos Ltda, aduzindo a requerente ser proprietária do veículo FIAT/Palio Attractive 1.4 4P, placa OYJ 3712, sendo que no final de 2021 foi chamada para a campanha de recall, com substituição do módulo airbag. Destaca que o serviço foi realizado, porém para que funcionasse seria necessário substituir a central de airbag, o que não seria coberto pela montadora. Busca, assim, seja a requerida compelida a realizar o serviço na rede autorizada, além de danos morais. A demandada ofertou defesa no ID 6275950, informando que a central de airbag do veículo da autora necessitava de reparos, no entanto, o serviço não estava incluso no recall determinado pela montadora Fiat. A ré ofertou RI no ID 6275973, com contrarrazões no ID 6275977.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando a requerida a pagar a quantia de R$1.452,40 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) a título de danos materiais acrescido de correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. É inconteste o fato de que foi realizado recall dos veículos Doblo, Fiorino, Grand Siena, Novo Palio e Uno para substituição do módulo do airbag, conforme ID 6275954. No caso específico da autora, após submeter seu veículo ao procedimento foi detectada falha na central de aibarg, o que impediria o funcionamento correto do item de segurança (ID 6275956), contudo, o reparo da central foi repassado para a autora, afirmando a recorrente que o mesmo não estaria coberto pela fabricante. Ora, me parece estranho que a ré realize um chamado de recall e após o serviço atribua ao consumidor a necessidade de reparo da central para o correto funcionamento do airbag. Muito provavelmente, como bem aferiu o magistrado de piso, algum vício oculto possuía o sistema que impedia seu uso regular pelo condutor. Da mesma forma, não há qualquer documento que aponte que o módulo trocado no recall não tenha ocasionado o defeito na central, impedindo o seu regular funcionamento. Atribuir à autora o problema vai de encontro com as normas protetivas do CDC, considerando que os fornecedores respondem, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados, cabendo demonstrar de forma inequívoca qualquer excludente de culpabilidade, o que inexiste no caso em específico. Assim sendo, correta a determinação de reparo da central de airbag. Por fim, resta evidente a ocorrência dos alegados danos morais, que se configuram diante da falha na prestação do serviço e do desrespeito com o consumidor, que precisou acionar o Poder Judiciário para ser autorizado o reparo de um serviço para correto funcionamento do airbag de seu veículo. No que toca ao quantum indenizatório, é cediço que deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios que balizam seu arbitramento, como a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor e da vítima, de modo que se atenda ao caráter preventivo-pedagógico-punitivo da reparação, mas não se permita o enriquecimento sem causa. Assim, me parece que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi corretamente fixada e em patamar semelhante a outros casos submetidos a esta Turma. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)